Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017271-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (PACIENTE), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (PACIENTE), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017271-90.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

PACIENTE: OSVALDO SOARES MARTINS, RAFAELY DE AMORIM MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1)

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL -
DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÃNCIAS DO CASO CONCRETO – LICITUDE DAS PROVAS –
2) ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO
– MATÉRIA DE PROVA – LEGALIDADE DE AUTO FLAGRANCIAL –
3) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– EXCEPCIONALIDADE - FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
4) ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em nulidade/ilicitude da prova obtida através de busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI), haja vista as circunstâncias do caso concreto que indicavam a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial.

2. Inexiste a figura do flagrante forjado quando a diligência realizada não visa a simulação de ocorrência de fato criminoso, mas, tão somente, obter prova para embasar futura persecução criminal.

3. O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorreu na espécie.

4. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017271-90.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

PACIENTE: OSVALDO SOARES MARTINS, RAFAELY DE AMORIM MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ordem constitucional com pedido liminar manejada pelo advogado André Luis Domingos da Silva, em favor dos pacientes
Osvaldo Soares Martins
e
Rafaely de Amorim Melo
, ambos em liberdade, sob alegação de que sofrem constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de n. 1002192-33.2020.8.11.0024, em que se apura o cometimento do crime de tráfico de droga.

Esclarece o d. impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 23/07/2020 e, mediante a impetração do HC de n. 1015665-61.2020.8.11.0000, a paciente
Rafaely
teve a sua constrição cautelar substituída pela prisão domiciliar por se encontrar gestante à época e possuir uma filha de 9 (nove) anos de idade; posteriormente, foi concedida liberdade provisória ao paciente
Osvaldo
nos autos da ação penal originária n. 1002192-33.2020.8.11.0024, por excesso de prazo.

Aduz que a guarnição da Polícia Militar sob a alegação de que receberam denúncia anônima informando que uma casa abandonada no Bairro Vista Alegre, naquele Município, estava sendo utilizada para guardar drogas e que os pacientes seriam os responsáveis pela distribuição de entorpecentes naquela urbe, adentraram na residência dos pacientes sem qualquer permissão, em ofensa às normas constitucionais.

Em suma, sustenta o subscritor da impetração,
nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio,
sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima, o que dá ensejo à nulidade de todas as provas obtidas na fase policial; em razão disso almeja o trancamento da ação penal e absolvição do paciente por ausência de materialidade. Subsidiariamente, alega a ocorrência de flagrante forjado, aludindo ser o paciente vítima de perseguição policial em razão de uma discussão devido a aplicação de uma multa de trânsito, concluindo que não houve crime praticado pelos pacientes, e sim simulação de um flagrante, motivo pelo qual pugna pela extinção do processo por atipicidade da conduta.

Ao final, requer:

“
a-) A declaração da ilicitude das provas colhidas em fase policial, uma vez que não pode o processo se fundar em provas obtidas por meio ilegal, com o trancamento da ação penal e absolvição do Paciente por ausência de materialidade.

b-) Seja reconhecido o flagrante forjado e por via de consequência seja extinto o processo por atipicidade da conduta
”.

A liminar foi indeferida (Id n. 104126481).

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas (Id. n. 104951985).

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Dra Silvana Correa Vianna, que opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
(Id. n. 105638995).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017271-90.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

PACIENTE: OSVALDO SOARES MARTINS, RAFAELY DE AMORIM MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, alega o d. impetrante que as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão são ilícitas, razão pela qual almeja o trancamento da ação penal e/ou seja reconhecido “flagrante forjado” dada às circunstância em que ocorreu a entrada forçada dos policiais na residência dos pacientes. Ao final pugna pelo trancamento da ação penal.

Passo à análise do
writ
impetrado.

1.

Apontada ilegalidade no ingresso domiciliar

Com efeito, o art. 5o, XI, da CFR/88 consagrou a regra de que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O texto constitucional estabeleceu no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, um
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b)
em flagrante delito
; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Acerca da matéria, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema no 280), estabeleceu a interpretação de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. (RE 603616, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Julg. 05/11/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL).

Na hipótese dos autos,
verifica-se a existência de justa causa
para a incursão questionada, haja vista a existência de informação prévia acerca do tráfico de drogas no local, dando conta de que
o paciente seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no Município de Chapada dos Guimarães/MT,
cuja informação apontava que uma casa abandonada, no Bairro Bela Vista, na Rua Manjolinho, estaria sendo utilizada para guardar os entorpecentes de facção criminosa e que parte da droga estaria na posse do paciente
Osvaldo.

Mediante tais informações, os policiais se
deslocaram até o local indicado e localizou na casa abandonada uma mala
contendo seis tabletes de substância análoga a maconha da espécie
Skunk
. Com a confirmação de um dos fatos, os policiais se dirigiram até a residência do paciente, local onde foi localizado dentro de uma sacola plástica um tablete de substância análoga a maconha, um rolo de papel filme, uma balança de precisão e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em notas miúdas e, de acordo com o relato dos policiais, o paciente ao avistar a guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga.

Tais circunstâncias evidencia a justa causa exigida, ante a existência de elementos concretos e razoáveis acerca do estado flagrancial, mormente pelo fato de que o paciente mantinha em depósito entorpecente, revelando-se legítimo o ingresso no domicílio sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que apontaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante, enquadrando-se a presente hipótese no previsto no art. 5o, XI, da CFR.

Ao contrário do sustentado na impetração, em que se pretendeu se valer da tese de suposta violação domiciliar para fins de alterar um quadro probatório, até então, suficientemente delineado e resolvido nos estágios processuais anteriores,
o contexto fático retratado, evidencia hipótese de flagrante delito
, motivo pelo qual se mostrou regular o ingresso da polícia no domicílio dos pacientes, sem autorização judicial. Vale dizer, havia, no caso, elementos objetivos e racionais
que justificaram a invasão do domicílio
, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

Fica afastada, portando, a apontada nulidade do feito.

2.

Da tese subsidiária de flagrante forjado.

Verifica-se que a impetração faz sérias e graves acusações – sem qualquer comprovação nos autos – no sentido de que o paciente
Osvaldo
é vítima de perseguição policial - e por esta razão os agentes públicos simularam a situação flagrancial, motivo pelo qual pleiteia a extinção do processo, por atipicidade da conduta.

Inexiste a figura do flagrante forjado quando a diligência realizada não visa a simulação de ocorrência de fato criminoso, mas, tão somente, obter prova para futura persecução criminal.

Na lição de Pedro Henrique Demercian, “
o flagrante forjado ocorre quando uma pessoa (agente provocador), policial ou qualquer do povo (inclusive o ofendido), induz o agente a praticar um ato criminoso, mas, concomitantemente, toma cautelas que tornam impossível a consumação da infração penal
”. (Pedro Henrique Demercian e outro
in
Curso de Processo Penal, 4a Edição, Editora Forense, 2009, página 177).

Na espécie, o caso em tela não traz a existência de simulação de ocorrência de fato criminoso, mas, tão somente, diligências visando a obtenção de provas que embasaram a existência da persecução criminal.

3.

Almejado trancamento da ação penal

Sabe-se que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Já se firmou o entendimento de que o trancamento da ação penal (ou mesmo de um inquérito policial) por falta de justa causa somente se justifica quando há nítida ilegalidade, ou seja, quando pelo simples exame da exposição dos fatos, fique evidente a descrição de fato atípico, a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a imputação ou, ainda, quando existam elementos inequívocos de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude ou causa extintiva de punibilidade, ou que não seja responsável pelo delito. (Precedente do TJ-DF, Acórdão 1337269, 07092735820218070000, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Segunda Turma Criminal, Julg. 6/5/2021, publ. no PJe 10/5/2021).

A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do
habeas corpus,
uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrado de plano, o que não restou patenteado nos autos.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos.

2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate.

4. Na hipótese, as provas colacionadas aos autos demonstram a presença de elementos mínimos que evidenciam o envolvimento da recorrente no suposto delito de receptação, porquanto os policiais militares responsáveis pelo flagrante localizaram o objeto do crime de roubo em imóvel de sua propriedade. Rever tal afirmação implicaria examinar o acervo fático-probatório contido nos autos, que é inviável no estreito rito do habeas corpus.

5. Restando clara a presença de lastro probatório mínimo a autorizar a promoção da ação penal, sem que tenha sido demonstrada a atipicidade da conduta delitiva imputada à recorrente, é forçoso reconhecer ser incabível o seu pretendido trancamento, por falta de justa causa. Ademais, a discussão em apreço remete-se à instrução processual, oportunidade em que a defesa poderá questionar por todos os meios de prova a comprovação da autoria.

6. Recurso desprovido
”. (RHC n. 87.376/RN, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 22/9/2017).

In casu
, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal.

Por conseguinte,
inviável a pretendida

absolvição sumária dos pacientes
, quer por ausência de materialidade delitiva ou por atipicidade da conduta, uma vez que o Juízo impetrado constatou a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelo APFD, termos de depoimentos dos policiais e investigadores que participaram da prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e laudo de constatação preliminar, que revelou que o material apreendido com o paciente, bem como na residência abandonada, resultou POSITIVO para a presença de maconha (3,645kg e 482,12g) - substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista E da Portaria 344/98 AVS/MS); além disso, foi apreendido no local, balança de precisão e material de embalagem e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reis) em notas miúdas, demonstrando fortes indícios de traficância, cuja discussão meritória remete-se à instrução processual.

Sendo assim, imperioso concluir pela ausência de constrangimento ilegal a ser sanado no presente
mandamus
.

Em consonância
com o parecer
da cúpula ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em benefício de
Osvaldo Soares Martins
e
Rafaely de Amorim Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021